Tribunal: TJES
Processo: 5000451-30.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-30.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENI DOS SANTOS SOUZA CARDOSO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à anulação de contrato de cartão de crédito consignado. A parte autora sustentou que jamais teve ciência de que o contrato envolvia tal modalidade, tampouco recebeu ou utilizou cartão, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Requereu a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado exige informação clara e adequada ao consumidor, sob pena de nulidade do contrato, conforme o art. 46 do CDC e os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

4. A autora demonstrou que não desbloqueou ou utilizou o cartão, tampouco foi suficientemente informada sobre a natureza do negócio, o que revela falha no dever de informação essencial à validade da contratação.

5. O contrato apresentado pela instituição financeira não traz cláusulas claras e inteligíveis a um consumidor médio, tampouco evidencia a ciência ou a intenção inequívoca da autora de contratar a modalidade de cartão de crédito consignado.

6. A cobrança por meio de desconto direto no benefício previdenciário, com base em contrato não suficientemente esclarecido, impõe ao consumidor desvantagem exagerada, caracterizando prática abusiva vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

7. É devida a repetição do indébito dos valores descontados, sendo aplicada a devolução simples para os descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para os posteriores, conforme entendimento fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com modulação de efeitos.

8. A indenização por danos morais é cabível diante da indevida limitação patrimonial imposta à autora, decorrente de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, em contrato cuja existência e termos eram por ela desconhecidos.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito consignado acarreta a nulidade do contrato, nos termos do art. 46 do CDC.

2. A devolução de valores descontados indevidamente deve observar o critério da repetição simples até 30/03/2021 e, em dobro, após esse marco temporal, conforme orientação fixada pelo STJ.

3. A imposição de descontos mensais em benefício previdenciário, sem consentimento informado do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV e § 1º, III; CC, arts. 186, 422 e 927; Lei 10.820/2003, art. 1º, §1º, e 2º, III; Lei 13.172/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AREsp 2.093.236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.05.2022; TJES, Apelação, 030140066678, Rel. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio, j. 27.11.2018; TJES, Apelação Cível, 003170012565, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Marileni dos Santos Souza Cardoso
contra sentença (ID 14258745) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco
Cetelem
SA
, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a autora sustentando, em suma, que se trata de demanda cuja pretensão autoral resume-se na anulação do contrato firmado, no qual foram impostos à apelante condições e juros além daquelas ofertadas para empréstimo consignado padrão. Afirma que restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, nem sequer anuiu com o referido cartão de crédito, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Narra que, como dito desde o início da demanda, nunca houve intenção de contratar um cartão de crédito, com suas taxas e seus juros exorbitantes e impagáveis, mas apenas empréstimo consignado. Requer a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na exordial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. A parte autora e ora apelante ajuizou a presente demanda narrando, em suma, como relatado, que restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, não anuiu com o referido cartão de crédito, e sequer sabia da existência de um cartão de crédito vinculado ao seu empréstimo consignado, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado que celebrou encontrava-se vinculado a um cartão de crédito, havendo completo desconhecimento da funcionalidade da modalidade supostamente contratada.

Na sentença, o MM. julgador a quo registrou que: “
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida apresentou os contratos celebrados com a parte requerente, devidamente assinados, faturas dos contratos, e comprovação de TED. Através do contrato pactuado entre as partes é possível observar a previsão expressa
: “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado
” (ID 28320319 – pág. 03)
”

Seguindo essa linha de intelecção, concluiu que “
a instituição financeira demonstrara a adesão da autora ao contrato, juntou o referido instrumento contratual com sua assinatura acompanhado dos seus documentos pessoais e prova material da disponibilização do valor do empréstimo tomado
.
” Assim, por considerar devidamente comprovada a contratação, julgou improcedente o pleito autoral.

Contudo, diversamente da conclusão do MM. Magistrado a quo, ao que observo dos elementos coligidos aos autos, resta demonstrado que a parte autora realmente pretendia celebrar tão somente empréstimos consignados, não tendo informações suficientes a respeito da modalidade de cartão de crédito consignado que acabou formalizando em 2018.Vejamos:

Primeiro, após a apresentação de contestação, a parte autora apresentou sua réplica, reiterando que contratou um empréstimo consignado tradicional, mas foi enganada pela contratação de um cartão de crédito com reservas de margem consignável (RMC), sem que tivesse solicitado ou mesmo usado o cartão, que sequer foi desbloqueado.

Portanto, a autora continuou questionando a legalidade da relação jurídica travada com a apelada, notadamente, em relação ao cartão de crédito consignado, modalidade cujas características afirma desconhecer.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (ID 14258455), sobretudo pela
maneira com que redigidas
,
não são suficientes para a completa compreensão
por parte do consumidor,
que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

Contudo, inexiste nos autos prova da efetiva utilização do cartão de crédito para qualquer finalidade. Com efeito, as próprias faturas colacionadas pela instituição financeira requerida, que abrangem o período de maio de 2018 a novembro de 2022 (IDs 14258456 a 14258463), não registram o lançamento de uma única operação de compra, infirmando a tese de uso do serviço pela consumidora.

Portanto, em que pese o MM. Magistrado a quo ter entendido que os elementos documentais acostados aos autos serviram ao propósito de corroborar a higidez da contratação, penso o contrário.

Outrossim, é de se notar o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Dessa forma, devo reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado
,
com imediata cessação dos descontos, com fulcro no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor
6
.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão consignado, o qual a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e, por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução das quantias comprovadamente recebidas na conta-corrente da autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.

É como voto.

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.